Tribunal: TJPA
Processo: 0003486-20.2014.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003486-20.2014.8.14.0104

APELANTE: MUNICIPIO DE BREU BRANCO

APELADO: EDVALDO RODRIGUES DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO COM EFEITOS EX TUNC. DIREITO AO PAGAMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Breu Branco contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de demissão de servidor público estável, determinou sua reintegração à carga de segurança patrimonial e condenou o ente público ao pagamento das verbas remuneratórias referentes ao período em que o servidor esteve indevidamente distante.

2.

A demissão investigada de processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado com base em denúncia anônima e suspensão com violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em razão de prazo exíguo concessão pa

3.

A sentença proferiu a ilegalidade do ato administrativo de demissão e determinou a reintegração do servidor ao cargo, com pagamento das remunerações retroativas, corrigidas monetariamente e acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão no presente recurso de apelação consiste em determinar se o servidor público reintegrado à carga, em decorrência da anulação de ato administrativo de demissão reconhecido como ilegal por vício no processo administrativo disciplinar (PAD), faz jus ao recebimento das verbas remuneratórias retroativas referentes ao período em que esteve ausente da carga, independentemente da ausência de prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A nulidade do ato administrativo de demissão gera efeitos
ex tunc,
restabelecendo o vínculo jurídico entre o servidor e a Administração Pública desde o momento do afastamento indevido. Dessa forma, o servidor faz apenas as verbas remuneratórias referentes ao período em que esteve ausente, ainda que não tenha prestado os serviços correspondentes, pois a ilegalidade do ato administrativo é atribuível exclusivamente à Administração. Precedentes do STJ.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

DISPOSITIVO: Apelação cível conhecida e desprovida. Mantém-se a sentença recorrida em sua integralidade, declarando a nulidade do ato administrativo de demissão do servidor público, a reintegração ao cargo com efeitos
ex tunc
e o pagamento das verbas remuneratórias retroativas relativas ao período de afastamento, acrescidas de correção monetária e juros de mora, conforme a fundamentação.

Tese De Julgamento
:

1. "A nulidade do ato administrativo de demissão de servidor público, em razão de dependência no processo administrativo disciplinar, gera efeitos
ex tunc
, assegurando o direito à reintegração à carga e ao pagamento das verbas remuneratórias do período de afastamento indevido."

2. "O pagamento das remunerações relativas ao período de afastamento decorre da culpa exclusiva da Administração e não configura enriquecimento ilícito, pois visa restabelecer o vínculo jurídico e patrimonial do servidor à situação anterior à prática do ato ilegal."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MUNICIPIO DE BREU BRANCO, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo c/c Indenização por Dano Moral e Material, o qual julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial.

Na origem,
o autor afirma ser servidor público estável do município apelante, nomeado em 02/02/2010, após aprovação em concurso público para a carga de Segurança Patrimonial.

Relata que o município, com base em denúncia anônima e sem a prévia instauração de sindicância administrativa, constituiu, por meio da Portaria nº 373/2012, uma comissão composta por três servidores municipais, com o objetivo de perquirir os supostos ilícitos perpetrados pelo autor.

Narra que foi notificado sobre a instauração do Processo Disciplinar, oportunidade em que fora convocado para cientificar-se dos fatos aquilatados no feito e dos documentos produzidos.

Aduz que, após notificação, pleiteou a remoção de cópia de procedimento administrativo, tendo o seu pedido negado com fulcro no sigilo do processo, sendo que fora autorizado a ter acesso aos autos no dia 18/04/2012, quando lhe foi concedido o prazo de 02 (dois) dias para apresentar sua defesa.

Alega que esse prazo exíguo comprometeu seu direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que não respeitou o prazo previsto na legislação municipal aplicável e se revelou insuficiente para a elaboração de defesa.

Sustenta que a comissão processante lhe imputou os ilícitos administrativos descritos no art. 127, incisos III, V, VI e VIII do RJUM do Município, os quais são passíveis de demissão.

Em Decisão liminar (ID. 19666012 – pág. 3/6), foi deferida a antecipação da tutela, determinando a imediata reintegração do autor ao cargo em que ocupava, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de multa diária.

Em Sentença (ID. 19666012 – pág. 14/17), o juízo a quo julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral para determinar que o servidor seja reintegrado em seu cargo, confirmando liminar ferida em sede de decisão, tornando nulo o ato administrativo perpetrado.

Condeno o exigido ao pagamento das verbas pretéritas, ao título de danos materiais, com juros de 1 (um) % ao mês a contar da citação e correção monetária dos dados em que o exigido deixou de auferir os vencimentos mês a mês.

Julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, com base na Lei nº 1060/50.

Condeno também o réu no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixam em 15% sobre o valor da reportagem, com apoio no artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil Brasileiro.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação (ID. 19666013 e 19666014) alegando a improcedência do pagamento das verbas pretéritas ao autor durante o período em que o servidor não esteve no efetivo exercício do cargo, sob a alegação de enriquecimento ilícito.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 19666014 – pág. 4.

Os autos foram recebidos sem o efeito suspensivo, conforme decisão de ID. 19710531.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público se absteve de apresentar parecer.

Os Autos vieram para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões, nos moldes do art. 1.010 do CPC.

DO MÉRITO.

O mérito recursal se limita
a controvérsia acerca da condenação ao pagamento das verbas pretéritas, a título de danos materiais,

com juros de 1 (um) % ao mês a contar da citação e correção monetária, dos dados em que o autor deixou de auferir os vencimentos mês a mês.

Destaca-se que o apelante, em nenhum momento, impugnou a reintegração do servidor em razão de ato administrativo ilegal, reconhecido em sentença. Logo, não cabe discussão nesta decisão.

Pois bem. No que se refere à condenação do Apelante ao pagamento das verbas remuneratórias que deixou o Apelado de receber durante o período do afastamento indevido do seu cargo, tal direito já é assente na jurisprudência pátria, o que dispensa maiores ilações.

A reintegração do servidor produz efeitos ex tunc, sendo-lhe garantido o direito ao recebimento dos vencimentos não pagos no período em que ficou indevidamente afastado, conforme entendimento pacificado do STJ:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DO ATO. EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO. LIMITE.

1. A declaração de nulidade do ato administrativo (requerida pelo impetrante na inicial) produz, em regra, efeitos ex tunc, o que gera o retorno ao status quo ante, e permite que o servidor receba todos os direitos e vantagens que teria recebido caso o ato não tivesse ocorrido.

2. O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial (art.
14
,
§ 4º
, da Lei n.
12.016
/2009).

3. Hipótese em que a condenação no pagamento de atrasados decorre naturalmente do pedido de anulação do ato administrativo, devendo, porém, retroagir apenas até a data de impetração do mandado de segurança.

4. Agravo interno parcialmente provido."

(
AgInt no RMS n. 51.222/MT
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - EXONERAÇÃO VOLUNTÁRIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - PEDIDOS DE ANULAÇÃO DO ATO, DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO E DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS NESSE PERÍODO, ALÉM DE DANOS MORAIS.

(...)

A jurisprudência do STJ é pacífica e forte no sentido de ser devido o pagamento da remuneração do servidor que teve seu ato de exoneração anulado, tendo em vista que se deve restabelecer o status quo ante, de modo a preservar todos os direitos do indivíduo atingido pela ilegalidade.

(STJ - AREsp: 2290708, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: 05/05/2023)

Corroborando com o alegado, segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS QUE DEIXOU DE RECEBER DURANTE O AFASTAMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DO STJ.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação declaratória de nulidade, julgou parcialmente procedente a pretensão;

2. Autoras nomeadas e empossadas em concurso público municipal, posteriormente exoneradas, de forma arbitrária e inconstitucional.

3.Reintegração das servidoras aos cargos, mediante Decreto, sem o devido pagamento dos salários retroativos do tempo do afastamento ilegal;

4. Entendimento firmado pelo STJ, quanto ao direito de recebimentos de valores retroativos, após exoneração praticada indevidamente.

5.

Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009181-06.2009.8.14.0079 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR INDEVIDAMENTE EXONERADO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. DESLIGAMENTO DO CARGO PÚBLICO DE FORMA INDEVIDA. NULIDADE DO ATO. RETORNO DO POLICIAL MILITAR AO CARGO. EFEITO EX TUNC. DIREITO A PERCEPÇÃO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. ENTENDIMENTO JURISPRIDENCIAL PACÍFICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – O Apelante alega que por ato unilateral e discricionário realizado pelo Comandante Geral da Policial Militar foi indevidamente excluído da corporação, sendo posteriormente reintegrado em razão de decisão judicial transitada em julgado, sustentando que seus efeitos retroagirem ao tempo em que ocorreu sua exclusão.

2 – O servidor público devidamente aprovado em concurso público, não pode ser exonerado sem a instauração do devido processo administrativo, garantidos o contraditório e a ampla defesa, vez que os atos administrativos devem ser precedidos de certas formalidades, além de serem motivados.

3 – Tratando-se de reconhecimento de nulidade de ato administrativo de exoneração do servidor, por meio de mandado de segurança com decisão transitada em julgado, é devido o pagamento dos vencimentos relativos ao período em que o servidor ficou indevidamente afastado.

4 – O desligamento indevido do servidor opera efeitos
ex tunc
, sendo cabível o pagamento dos vencimentos referente ao período compreendido entre o ato de exoneração e a data da efetiva reintegração.

5 – Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0826913-57.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)

Assim, anulado o ato de demissão, retornam as coisas ao "status quo ante", pelo que tem o autor o direito de reaver os vencimentos do cargo respectivos e que não lhe foram pagos, embora os serviços não tenham sido prestados, já que tal decorreu de culpa atribuível à própria administração.

Destarte, considerando-se o ato administrativo como ilegal e reconhecendo, por lógica, a nulidade da demissão, o apelado faz jus ao pagamento retroativo dos vencimentos que deveria ter sido pagos durante o período em que estivera indevidamente afastado.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários sucumbências para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 85, §11 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/02/2025